Tribunal: TJMT
Processo: 1023536-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1023536-40.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, LIMINAR]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), CLEONICE APARECIDA VARELA - CPF: 973.977.501-25 (AGRAVANTE), EVANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 006.548.021-06 (AGRAVADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – VÍCIOS DO CONTRATO – FRAUDE NA VENDA DO TRATOR – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
CLEONICE APARECIDA VARELA

,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da Ação Ordinária Com Pedido Liminar (proc. n. 1000982-24.2022.8.11.0105), deferiu parcialmente a tutela antecipativa “
para o fim da devolução do bem apreendido (Trator Muller Skidder, modelo TS 22, série 778.00.318, de cor verde) comprometendo-se a requerente a assinar Termo de Compromisso de Depositário da máquina até o final desta ação, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil”.

Em suas razões (Id. 180579183), aduz a agravante, resumidamente que, fora vítima de golpe, onde “
Sergio enviou os comprovantes de transferência/pagamento para a Agravante Cleonice (comprovantes falsos anexo no 17), mas infelizmente tais pagamentos nunca caíram na conta bancária de Cleonice (extrato bancário do mês inteiro de fevereiro/2021 anexo no 16)”.

Verbera que o trator, motivo da celeuma recursal, fora vendido para terceiros “
Sr. Evandro, munido de contratos apócrifos, e comprovantes de transferência em nomes de terceiros, ingressou com ação judicial, dizendo que tinha adquirido tal trator, e que em decisão liminar, o Magistrado de primeiro grau, levado a crer nas inverdades preferidas pelo Agravado, deferiu a liminar pleiteada, colocando o Agravado Evandro como fiel depositário do veículo”.

Assevera que o terceiro interessado Sr. Evandro, teria comprado o trator por um valor muito abaixo do de mercado, qual seja, R$ 120.000,00, nesse viés, sabedor que os bens seriam produtor de ilícito.

Ao arremate, postula liminarmente pelo afeito ativo, para que a agravante fique na posse do bem como fiel depositaria.

Decisão Interlocutória indeferindo o pedido de justiça gratuita a recorrente – Id. 185548677.

Preparo recolhido consorte certidão Id. 187658162.

Não concedida a medida liminar – Id. 188209677.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento.

É o essencial ao relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO, OAB/MT 19366/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Eminentes pares.

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
CLEONICE APARECIDA VARELA

,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da Ação Ordinária Com Pedido Liminar (proc. n. 1000982-24.2022.8.11.0105), deferiu parcialmente a tutela antecipativa “
para o fim da devolução do bem apreendido (Trator Muller Skidder, modelo TS 22, série 778.00.318, de cor verde) comprometendo-se a requerente a assinar Termo de Compromisso de Depositário da máquina até o final desta ação, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil”.

A legislação processual civil prevê que incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal (artigo 932, inciso II).

Analisando os autos, hei por manter a decisão singular.

Explico.

Apesar de serem fortes os argumentos da parte agravante de que fora vítima de golpe, pugnando para que fique com a posse do bem móvel, de outro lado, entendo que o recorrente também possui contrato havendo um imbróglio que demanda dilação probatória.

Nesse viés, a meu sentir, os pagamentos a menor não devem força probatória suficiente para confirmar que o agravado fraudou uma possível venda, pelo contrário, mostra que na verdade houve o pagamento do bem.

A jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PEDIDO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA QUE ANTECIPA O RESULTADO MERITÓRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCABIMENTO – DECISÃO LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGENS DA MATRÍCULA DO MENCIONADO IMÓVEL – IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 167, INCISO I, ITEM “21” DA LEI No 6.015/73) – RESGUARDO DE POTENCIAIS TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. Da análise dos elementos trazidos no presente agravo – para declaração de nulidade do negócio jurídico (escritura pública de compra e venda) – necessária a dilação probatória, na medida em que não se pode aferir, de plano, a aventada nulidade do ato jurídico objeto da ação de nulidade. Por essa razão, a concessão da tutela de urgência para declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda entre o requerido/agravado e ANTONIO SODRÉ e sua esposa ELBI TOLEDO SODRÉ, se revestiria em medida temerária, podendo, inclusive, prejudicar direitos de terceiros.
Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência
. No entanto, com vistas a resguardar eventuais terceiros de boa-fé interessados na aquisição do bem em disputa, é de mister o registro da existência da ação declaratória na matrícula do imóvel cuja transmissão se pretende ver declarada nula, cautela que se opera ope legis, por força do art. 167, inciso I, alínea “21”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos)
.” (TJ-MT 10201731620218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) – Grifei.

AGRAVO E INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADITIVO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E ILICITUDE – ASSINATURA MEDIANTE COAÇÃO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS – INDEFERIMENTO – REQUISITOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o material probatório não se mostra suficiente e adequado, no momento processual inicial, a provar a alegação de nulidade do aditivo firmado entre as partes, em razão de origem ilícita, é de ser mantido o indeferimento da medida antecipatória pleiteada de suspensão da cobrança de valores contratualmente previstos, máxime diante da não comprovação da probabilidade do direito e do prejuízo de difícil ou incerta reparação, requisitos próprios a tutela de urgência, conforme previsão do art. 300 do CPC
.
” (TJ-MT 10117021120218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) – Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que, dada a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem negar a ordem busca e apreensão de veículo dado em pagamento pela aquisição do imóvel questionado nos autos.
(N.U 1012005-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022) – Grifei.

Ademais, devo levar em consideração que, em consulta ao referido Inquérito Policial, pontuo que houve o arquivamento do mesmo, onde o promotor ali constituído entendeu pelo não oferecimento da denúncia, bem como ausência de provas, corroborando o entendimento de dilação probatória.

Ao arremate, o trator que fora retirado do “
canteiro”
, onde se encontrava apreendido, na posse do agravado, inicialmente resguardara o bem, até o julgamento final da lide.

Assim, se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Acompanha o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Divirjo dos votos precedentes utilizando do poder de cautela do juiz, porque se trata de apreensão de um trator, o qual, se ficar com A ou B, depreciará pela utilização e por outras situações.

Desse modo, neste caso, de forma excepcional, até em face das anuências trazidas, pela possível existência de ato ilícito e tudo mais. Entendo que pela cautela o juiz deve nomear um terceiro depositário, ou alternativamente, que o Senhor Evandro Gutjahr dos Reis prestasse caução.

Esse é meu entendimento, no qual estou divirjo voto dos eminentes pares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023